Tribunal: TJMT
Processo: 0003670-93.2010.8.11.0008
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003670-93.2010.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO BARBOZA DA SILVA - CPF: 859.748.704-68 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELADO), MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 893.959.301-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– INSUBSISTÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE – MINORAÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. O Município é parte legítima para responder lide cujo teor versa sobre acidente de trânsito envolvendo veículo a seu serviço.

2. Preenchidos os requisitos da responsabilidade civil, resta o dever de indenizar em decorrência do acidente provocado.

3. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando ao critério da razoabilidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado.

4.
Adequação dos consectários legais em consonância com os temas 810/STF e 905/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com
Recurso de Apelação Cível

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DOS BUGRES
em face de sentença prolatada pelo
Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra Bugres que, nos autos
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pela morte da filha do requerente-apelado, bem como fixou a sucumbência recíproca, com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa para ambas as partes.

Na origem, cuida-se de ação indenizatória proposta por
JOÃO BARBOZA DA SILVA
cuja pretensão recai sobre circunstância fática em que Vanessa Weslayne Morais da Silva, filha do reclamante, em 10/09/2008, no Município de Barra dos Bugres/MT, veio a óbito em decorrência de acidente de trânsito envolvendo um caminhão basculante de propriedade da Prefeitura Municipal.

Nas suas razões recursais, o apelante sustenta a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e, no mérito, a redução do valor arbitrado a título de danos morais, bem como a exclusão pela condenação pelo dano estético.

Requer o provimento do recurso, nos termos delineados.

Sem contrarrazões (id.111915984, pág. 41).

Os autos foram sobrestados pelo i. relator originário, em razão da decisão do RE 870947/SE (Tema 810/STF).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 119937467, declina da manifestação por ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Não conhecimento em parte

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto ao pleito formulado pelo apelante de exclusão da condenação por dano estético, observa-se que não há qualquer correlação com o feito, uma vez que não houve qualquer pedido inicial ou condenação nesse sentido.

Ausente a dialeticidade recursal.

Razão por que
não conheço
do recurso nessa porção.

- Ilegitimidade passiva
ad causam

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos demais pontos do recurso.

Argumenta o apelante que
“a r. sentença merece ser reformada, pois argumentado em sede de contestação, bem como conforme consta das provas dos autos, o apelante é parte ilegitimidade para figurar no polo ativo
[quis dizer passivo]
da demanda, sendo indevida qualquer indenização, ante a ausência de ato ilícito pelo requerido”
(sic) (id. 111915984, pág. 36).

Compulsada a peça contestatória, o ente municipal aduz que
“o requerido é parte ilegítima para ser demandado, eis que não é titular da obrigação de pagar danos, uma vez que não é o proprietário do caminhão, como fica claramente demonstrado em breve análise dos próprios documentos juntados aos autos, no campo denominado ‘veículos’ da cópia de acidente de trânsito acostado às fls. 35/36 e no auto de entrega do veículo às fls. 39.”
(id. 111915983, pág. 30).

Examinado os documentos presente nos autos, observa-se que, logo após o acidente, o veículo em questão foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Barra do Bugres/MT, conforme Boletim de Acidente de Trânsito n. 1731-A (id. 111915982, pág. 15).

Dois dias depois, o caminhão foi entregue ao Sr. Salim Botelho de Campos, identificado com Secretário de Infraestrutura do Município, conforme Auto de Entrega lavrado pela autoridade policial

(id. 111915982 – pág. 47).

Ainda em fase policial, ao se que indagada a respeito das condições e revisões do veículo de sua propriedade, a Prefeitura Municipal informou que:
“não encontramos nenhum registro de manutenção em nosso arquivo. Quanto ao uso do veículo me foi dito pelo Eroni Dalazem que era substituído sempre que saia de férias e por outros motivos tal como folgas, licenças etc. Outras informações não sabemos pois o fato ocorreu na gestão anterior e não nos informaram nada a respeito do ocorrido.”
(id.
111915983, pág. 16).

Nota-se que, na oportunidade, o ente municipal em qualquer momento manifestou que não era o proprietário do veículo.

Quanto ao ponto de interesse, eis a ponderação do juízo
a quo
na sentença:

“[...] Alie-se a isso, ao fato de que a alegação do réu no sentido de atribuir responsabilidade pelo ocorrido a terceiro, o que afastaria a aplicação da teoria do risco administrativo não se justifica, haja vista a ausência de comprovação nesse sentido, motivo pelo qual se impõe o decreto de sua responsabilidade.
Muito embora o Município alegue que o caminhão que vitimou a menor não era de sua propriedade, todas as testemunhas ouvidas, inclusive na fase inquisitorial, são uníssonas em afirmar a propriedade do Município.

Por outro lado, o requerido não trouxe sequer um documento que comprovasse que o veículo pertencia a terceiro. [...]”

A par do que consta nos autos, tem-se por escorreita a conclusão adotada.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade suscitada.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sentença proferida sob a vigência do CPC/15.

Como relatado, cuida-se de apelo contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil extracontratual do Município apelante pela morte da filha do requerente-apelado, que foi atropelada por caminhão de propriedade da Prefeitura Municipal em razão de falha no sistema de freio (
defeito da válvula de ar)
.

Colhem-se trechos da sentença recorrida:

“JOÃO BARBOZA DA SILVA ingressou em juízo com ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor de MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES, ambos qualificados nos autos.

Aduz a inicial, em síntese, que no dia 10 de setembro de 2008, por volta das 12 horas e 25 minutos, Vanessa Weslayne Morais da Silva, filha do autor e de Andreia da Silva Morais da Silva, nascida no dia 23/06/2001, no Município de Barra do Bugres/MT, veio a óbito por traumatismo crânio encefálico, politraumatismo e acidente de trânsito.

Narra que a menor estava se dirigindo à casa da tia, no município de Barra do Bugres, quando um caminhão de propriedade da Prefeitura Municipal, atingiu-a, causando-lhe a morte.

Informa que o motorista estacionou o veículo em frente à residência dele, em uma rua íngreme,
com a marcha engatada e o freio de mão puxado, mas que um defeito na válvula de ar, causou a liberação do freio do veículo, vitimando a criança
.

Requer a condenação do requerido ao pagamento de dano material no valor de R$ 154.020,00 (cento e cinquenta e quatro mil e vinte reais) e dano moral no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Juntou documentos às fls. 26/76.

O requerido foi citado (fls. 79), apresentando contestação às fls. 80/92, arguindo, em preliminar, ilegitimidade ativa, requer a denunciação da lide em relação ao proprietário e ao motorista do veículo, entendendo indevida qualquer indenização, ante a ausência de ato ilícito pelo requerido. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.

[...]

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da responsabilidade do Município de Barra do Bugres pelo acidente narrado nos autos, no qual a menor, filha do autor, foi vítima de acidente, o que provocou sua morte.
A responsabilidade civil impõe como imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre o pretenso dano e a conduta perpetrada pelo agente - independentemente da existência de dolo ou culpa, bem como irrelevante tratar-se de ato omisso ou comissivo -, evidência necessária em todas as hipóteses, pois, sem tais elementos, não haveria o relatado prejuízo imaterial.
[...]

Da análise do conjunto probatório, em especial os depoimentos testemunhais de fls. 120 produzidos em juízo, extrai-se que o acidente que resultou na morte da filha do autor foi decorrência de defeito da válvula de ar, que liberou o freio do veículo, atropelando a menor.

Vale dizer o nexo causal entre o acidente suportado pela vítima e o defeito do veículo mostraram-se incontroversos, mesmo porque, sequer observa-se prova da Municipalidade em sentido contrário.

[...]
Alie-se a isso, ao fato de que a alegação do réu no sentido de atribuir responsabilidade pelo ocorrido a terceiro, o que afastaria a aplicação da teoria do risco administrativo não se justifica, haja vista a ausência de comprovação nesse sentido, motivo pelo qual se impõe o decreto de sua responsabilidade.
Muito embora o Município alegue que o caminhão que vitimou a menor não era de sua propriedade, todas as testemunhas ouvidas, inclusive na fase inquisitorial, são uníssonas em afirmar a propriedade do Município.
Por outro lado, o requerido não trouxe sequer um documento que comprovasse que o veículo pertencia a terceiro.

Diante desse quadro, há de se reconhecer a responsabilidade do Município em indenizar a família da vítima por ter causado o evento danoso descrito na peça vestibular, uma vez comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano suportado pela vítima.
Quanto aos danos materiais, há ausência de prova quanto aos mesmos.
A vítima possuía apenas 07 (sete) anos de idade na ocasião do acidente. Não exercia atividade remunerada e o autor não dependia economicamente do trabalho dela, requisito indispensável para a procedência de tal pedido.
Outrossim, os danos morais são evidentes e não contemplam meros aborrecimentos ou dissabores, mesmo porque, consubstanciam-se na própria angústia e preocupação no momento do acidente e suas consequências.
A prova do dano moral reclama simples demonstração do ato ilícito.
[...]

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado, e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.
Assim é que, tomando em consideração todos os aspectos apontados acima, bem como a situação da falecida e a condição de sua família, que é humilde, considero que o montante de R$100.000,00 (cem mil reais) é o bastante para ressarcir o autor pelos danos morais sofridos.
A correção monetária é devida a partir desta data (Súmula 362 do c. STJ) e será aplicado o IPCA-E, conforme disposto na decisão proferida na ADI nº 4425/DF.
No que concerne aos juros de mora, a incidência é devida nos termos da Lei nº 11.960/09 desde o evento danoso, conforme Súmula nº. 54 do c. STJ: “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Isto posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condeno o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao requerente pela morte de Vanessa Weslayne Morais da Silva, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir desta data, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso – 10/09/2008.
Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno autor e requerido ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do CPC, ficando a cobrança em relação ao autor suspensa, em razão da gratuidade da justiça.
Esta sentença se submete ao reexame necessário, nos termos do artigo 496 do CPC.
Dispensado o registro. Publique-se.”

Recurso Voluntário.

Devolvida a matéria em sede de apelação, o recorrente postula, no mérito, tão somente a minoração do valor arbitrado a título de danos morais para
patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano. Evidente que não existem critérios objetivos para a fixação do quantum indenizatório. Há, em todo caso, que ser observados os critérios de razoabilidade, as circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

A reparação do dano moral, em casos tais, possui função meramente compensatória, com o objetivo de suavizar o pesar, pois impossível se faz retornar ao
status quo ante
. Assim, a justa indenização deve ser baseada, além da capacidade econômica de ambas as partes, em um juízo de ponderação entre a dor suportada pelos familiares.

Diante disso, analisando as peculiaridades da situação posta em julgamento, somado aos parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência desta colenda Câmara Julgadora em hipóteses semelhantes, tem-se que o valor fixado pelo juízo
a quo
mostra-se excessivo, impondo-se a sua minoração, notadamente porque não houve a participação direta do Município no evento lesivo, mas ele ocorreu em decorrência de omissão quando do ente público na manutenção do veículo.

O magistrado
a quo
julgou procedente o feito e fixou o valor da condenação em
R$100.000,00 (cem mil reais).

Não se esquece a gravidade do evento danoso e a dor experimentada pela outro/apelado pelo falecimento de sua filha, contudo, o arbitramento do montante indenizatório, no caso, a de estar amparado em esteio que leve em consideração a capacidade econômica do ofensor e também que não possibilite enriquecimento sem causa do ofendido, mostrando-se, entretanto, capaz de inibir a prática de futuras ofensas.

Ao sopesar as circunstancias do caso, e tendo em foco a razoabilidade, tem-se por necessário a redução da verba indenizatória para que seja fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), eis que se mostra razoável a cumprir a função compensatória, sem se mostrar exorbitante, ante as especificidades do caso.

Assim, nesse ponto, merece reparo a sentença recorrida, para, neste caso concreto, reduzir a quantia indenizatória para o valor acima mencionado, respeitados os parâmetros de correção monetária e juros de mora já arbitrados.

Reexame necessário.
Ao pleitear a indenização, o apelante fez a incontrovérsia processual pairar sobre a ocorrência fática e a necessidade de indenização, ainda que em quantia mais reduzida, conforme pleiteia em nível recursal.

Resta a questão da redução do valor indenizatório que, conforme demonstrado acima, procede, para alinhar aos outros julgados do mesmo naipe já proferidos por este relator, no patamar fixado e reduzido por meio do presente recurso.

Consectários legais.
Quanto aos juros e correção monetária, o
Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, decidiu a (in)constitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, com seguintes teses - Tema n. 810:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262

DIVULG 17-11-2017

PUBLIC 20-11-2017) (grifei)

Assim, quanto à correção monetária, o referido índice é reconhecidamente inconstitucional.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos repetitivos,

REsp 1.495.146 – MG – Tema n. 905, definiu os seguintes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifei)

Vale dizer que, por ser matéria de ordem pública, passível sua retificação, independente do teor dos pedidos, a não incidir violação à regra da
reformatio in pejus
.

Logo, a condenação deverá observar os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos precedentes, considerando a natureza da condenação.

Quanto ao termo inicial, a sentença está em consonância com as Súmulas 54 e 362, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

Em face do exposto,
CONHEÇO, EM PARTE
, do recurso voluntário e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) o valor indenizatório a título de danos morais. Em sede de remessa necessária, retifico, em parte, a sentença para determinar a observância dos temas 810/STJ e 905/STJ quanto aos consectários legais.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022